Tribunal: TJBA
Processo: 8059783-26.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059783-26.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: REDE NOVA SUPERMERCADO LTDA

Advogado(s)
:
GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO

APELADO: CIELO S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, RAFAEL DOS SANTOS GALERA SCHLICKMANN, GABRIEL SEIJO LEAL DE FIGUEIREDO, SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. FRAUDE EM OPERAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS. ASSINATURA DIGITAL NÃO RECONHECIDA PELA EMPRESA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NÃO DEMONSTRADA PELAS APELADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESEMBOLSADOS PELO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame: Trata-se de Apelação interposta por REDE NOVA SUPERMERCADO LTDA. contra sentença da 17ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão: Discute-se a existência de fraude na cessão de recebíveis, a responsabilidade das instituições envolvidas na operação financeira (plataforma, banco e securitizadora) e o dever de restituição dos valores debitados, com fundamento na responsabilidade objetiva do fornecedor no âmbito do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir: Rejeitadas preliminares de ausência de dialeticidade, ilegitimidade passiva ad causam e ausência de relação de consumo. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor à espécie, com base na teoria finalista mitigada, diante da vulnerabilidade técnica da empresa autora frente à complexidade do serviço. Fraude na operação de antecipação de recebíveis reconhecida pela ausência de prova da autenticidade da assinatura digital, sendo ônus das rés demonstrar a regularidade da contratação, conforme Tema 1.061/STJ. Incidência da responsabilidade objetiva dos fornecedores por fortuito interno, conforme Súmula 479/STJ, com solidariedade entre os participantes da cadeia de consumo (art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC). Inexistência de dano moral indenizável por ausência de lesão à honra objetiva da pessoa jurídica, não demonstrada a ocorrência de abalo à reputação comercial da empresa.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "Configura falha na prestação do serviço a ausência de comprovação da regularidade de operação bancária supostamente realizada por meio de assinatura digital questionada. A responsabilidade dos fornecedores por fraudes em operações de antecipação de recebíveis é objetiva e solidária, não cabendo a exclusão por culpa de terceiro ou fortuito interno. A ausência de prova de dano à imagem comercial da empresa afasta o dever de indenização por danos morais à pessoa jurídica."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n. 8059783-26.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador–BA, em que são Apelante e Apelado as partes acima nominadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o Voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA